Tribunal: TJBA
Processo: 8133490-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8133490-95.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ADELIANDRA SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): BRASILINO GOMES DE SALES, SILAS SALES MUNIZ, ALEXANDRE AUGUSTO MARTINS ARAUJO EMBARGADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. CONTRADIÇÃO/APARENTE OBSCURIDADE NO DISPOSITIVO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AJUSTE REDACIONAL PARA CLAREZA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pela concessionária de energia, manteve a condenação por danos morais e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O Embargante aponta obscuridade/contradição no dispositivo do voto quanto à indicação do credor e do devedor dos honorários majorados, requerendo ajuste redacional para evitar interpretações equivocadas. Não houve contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou obscuridade no dispositivo do voto, especificamente quanto à identificação correta do beneficiário e do responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados. III. Razões de decidir 3. Verifica-se que a redação utilizada no dispositivo (“majoro os honorários arbitrados ao advogado da Ré...”) comporta interpretação dúbia, ainda que o conteúdo decisório não deixe dúvidas quanto à responsabilidade da apelante vencida pelo pagamento da verba ao patrono da parte vencedora. 4. A correção terminológica é necessária para garantir clareza, segurança jurídica e adequada execução do julgado, sem alteração do resultado do acórdão. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar contradição/aparente obscuridade, ajustando-se a redação do dispositivo quanto aos honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. A existência de redação imprecisa no dispositivo, capaz de gerar interpretações equivocadas, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para fins de esclarecimento, sem alteração do resultado do julgado.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8133490-95.2022.8.05.0001, sendo Embargante Adeliandra Santana dos Santos e Embargado Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator